Tribunal: CARF
Processo: 10120.727730/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETÁ REIAS- Redator ad hoc
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S3-C2T1
Processo no
10120.727730/2020-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.507 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
CJ SELECTA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
do presente feito na Dipro/Cojul, em conformidade com o disposto no § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, até o julgamento definitivo do processo vinculado relativo à compensação (processo
administrativo no 10120.724746/2019-18), quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com
o decidido em tal processo, sem prejuízo da observância, a qualquer tempo, do que vier a ser
decidido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939, ressaltando-se que, caso a decisão administrativa definitiva a ser
proferida no processo da compensação, mantendo toda ou parte da não homologação da
compensação, ocorrer anteriormente à decisão definitiva do STF, a suspensão deverá ser mantida
até o trânsito em julgado do referido RE. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que
negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade (Relator), Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana
Josefovicz Belisário e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). O conselheiro suplente Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues não votou neste processo pelo fato de que o conselheiro Relator
já havia votado na reunião de março de 2023.
Relatório
Tendo sido designado Redator ad hoc neste processo, em razão do término do
mandato do conselheiro Relator, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, anteriormente à
prolação da decisão final desta turma julgadora, reproduzo, na sequência, o relatório por ele
elaborado.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Fl. 192
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727730/2020-09
“Trata o presente processo de auto de infração de multa aplicada em decorrência de
declaração de compensação não homologada, conforme o Termo de Verificação de
Infrações, do qual cabe transcrever os seguintes trechos:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
3. O contribuinte transmitiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de crédito de
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), com incidência não
cumulativa, relativo ao período de apuração do 2o Trimestre de 2015, abaixo
identificado:
4. Com base no crédito acima, o contribuinte transmitiu, igualmente de forma
eletrônica, as Declarações de Compensação (DCOMP) abaixo discriminadas:
5. Os PER/DCOMP transmitidos pelo contribuinte foram baixados para análise manual
no processo administrativo no' 10120.724746/2019-18, resultando na emissão do
Despacho Decisório DRF/GOI no 254/2020.
6. Os débitos compensados por meio das DCOMP foram cadastrados no processo de
cobrança eletrônico no' 10120.726040/2019-91.
7. Em razão do não reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado, nos termos do
referido despacho decisório, houve a NÃO HOMOLOGAÇÃO de parte das
compensações realizadas em DCOMP, conforme relacionado no quadro abaixo:
8. Ao final deste Termo, encontra-se o Demonstrativo de Débitos Compensados com
detalhes dos débitos (valor principal, multa e juros) objeto das compensações
homologadas e não homologadas.
9. Abaixo, o resumo dos valores não homologados por DCOMP:
Fl. 193
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727730/2020-09
FUNDAMENTAÇÃO
10. Dispõe a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1.996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[ ] § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015) (grifei)
[ ] 11. Tal comando é reproduzido no art. 45, § 1o, I, da Instrução Normativa RFB no
1300, de 20 de novembro de 2012, bem como no art. 74, § 1o, inciso I, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que a revogou. Ambas estabelecem
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
12. Assim, segundo a legislação aplicável à época do fato gerador, a penalidade
cominada ao caso presente é a multa isolada com as seguintes características:
• a multa isolada tem como fato gerador a compensação que foi considerada não
homologada, ou seja, a data do fato gerador da multa isolada é a data de apresentação da
DCOMP;
• a base de cálculo da multa isolada é o valor total do débito indevidamente
compensado;
• a alíquota aplicável é a de 50%, em face da inexistência de falsidade da declaração
apresentada.
DA MULTA ISOLADA
13. Diante da não-homologação das compensações efetuadas, segue o demonstrativo do
cálculo da Multa Isolada (MI), calculada no percentual de 50% sobre o total do débito
indevidamente compensado, nos termos do § 17o do art. 74 da Lei 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 8o da Lei no 13.097/2015, objeto deste Auto de Infração (AI):
ENCERRAMENTO
14. Pelo exposto, foram constatadas infrações à legislação tributária que resultaram na
lavratura de Auto de Infração de multa isolada, no valor de R$ 600.922,99
O contribuinte foi cientificado do auto de infração e apresentou a Impugnação, alegando
o seguinte:
Fl. 194
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727730/2020-09
- A aplicação de tal multa é ilegal por violar o artigo 97, inciso V, do CTN, que
determina que somente a lei ordinária poderá instituir penalidades às infrações
contrárias aos seus dispositivos, ou para infrações nela definidas. A multa
administrativa ora imposta, não tendo natureza moratória, somente poderia ser imposta
em caso de infração aos dispositivos legais, todavia não é o que ocorre, pois, o
contribuinte somente exerceu seu regular direito de petição garantido pelas leis
10.637/2002, 10.833/2003 e 9.784/1999, não podendo ser punido simplesmente pelo
fato de a Autoridade Fiscal entender que não tinha direito ao crédito pleiteado.
- Destarte, o Auto de Infração deve ser cancelado por violação ao disposto no CTN,
recebido como lei complementar no nosso ordenamento jurídico e, portanto, em face da
hierarquia das leis, resta ofendido pelas disposições dos parágrafos 15 e 17 do art. 74 da
lei 9.430/1996, que é lei ordinária e deve se submeter às disposições do Código
Tributário Nacional.
- Ademais, mesmo que fosse legal a aplicação da referida penalidade, tal somente
poderia ser imposta após o julgamento definitivo dos pedidos de ressarcimento, não
nesta fase onde ainda não se instaurou o contraditório que ora recém se inicia.
- A multa aqui tratada também deve ser afastada, pois, como será demonstrado na
respectiva manifestação de inconformidade, as glosas que lhe deram origem são
equivocadas e serão afastadas.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 29/01/2016 PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 16, do Decreto no 70.235/72, as provas a
cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas por ocasião da interposição do recurso
administrativo.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, quando a multa a ser aplicada é a de 150%, prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Uma vez ocorrida a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE Não compete à autoridade administrativa
apreciar arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente
inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
a cobrança é totalmente descabida, com fundamento no art. 5°, incisos XXXIV (direito
de petição) e LV (direito ao contraditório), da Constituição Federal, violando, ainda, os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
a inclusão do § 17 ao art. 74 da Lei no 9.430/1996 instituiu uma norma que acaba por
punir o contribuinte apenas por requerer administrativamente o cumprimento de um
direito ou expectativa de direito de ser ressarcido de um crédito tributário que foi
Fl. 195
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727730/2020-09
recolhido indevidamente, indiferentemente de ter o contribuinte cometido qualquer ato
ilícito de lesão ao erário;
a aplicação de tal multa acaba por impedir o pleno exercício de direito deste
contribuinte de boa-fé, que apenas pleiteia o reconhecimento de seus direitos creditórios
nos termos da legislação tributária, violando, assim, as garantias constitucionais do
direito de petição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem
como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé
administrativa que devem reger as atividades da Administração Pública;
o tema em questão já foi submetido à análise do STF e, atualmente, aguarda julgamento
no âmbito do Recurso Extraordinário no 796.939, com repercussão geral, em conjunto
com a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no 4905;
o julgamento do caso em questão, inclusive, já foi iniciado, tendo sido proferido voto
pelo Ministro Edson Fachin no sentido de que a não homologação da compensação pelo
fisco não pode ser considerada ilícito sujeito a aplicação de multa punitiva, razão pela
qual o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 seria inconstitucional;
foi sugerida a fixação da seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”;
o § 18, do artigo 74, da Lei n.o 9.430/1996, especificamente determina que, no caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, exatamente como ocorreu nos autos do Processo Administrativo no
10120.724746/2019-18, a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17 fica
suspensa, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 do CTN;
ainda que não houvesse apresentado impugnação nos presentes autos, a multa ora em
cobrança deveria permanecer suspensa até o julgamento final do processo que está
discutindo o crédito pleiteado; e
a jurisprudência desse E. CARF é pacífica no sentido de que, enquanto a não
homologação da compensação estiver sendo discutida administrativamente, a
exigibilidade da multa de ofício deve permanecer suspensa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc.
Conforme apontado no Relatório supra, tendo sido designado Redator ad hoc
neste processo, em razão do término do mandato do conselheiro Relator, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, anteriormente à prolação da decisão final desta turma julgadora, reproduzo,
na sequência, o voto por ele elaborado.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a Recorrente teve homologados parcialmente pedidos de
compensação, o que resultou no lançamento de multa isolada, no presente processo, de que trata
o art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/1996.
O processo em que se discute a compensação está sendo julgado nesta mesma
sessão de julgamento, tendo sido provido parcialmente o Recurso Voluntário.
Não há outra solução a ser dada ao caso concreto que não seja observar o que fora
decidido no PAF no 10120.724746/2019-18, ao qual o presente processo está apensado.
Fl. 196
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727730/2020-09
Assim, com decisão administrativa que julgou pelo provimento parcial do recurso
em que se tratou do ressarcimento/compensações, deve-se prover o Recurso Voluntário
interposto na mesma extensão.
É uníssono o posicionamento do CARF de que o destino do
ressarcimento/compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o do lançamento.
Neste sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DEPENDÊNCIA DE
AUTUAÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. VINCULAÇÃO.
É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que aplicou a Súmula no 20
para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou os créditos do IPI nas
aquisições de insumos empregados na fabricação de produto NT na TIPI. Não se
homologa compensação, além do limite do crédito reconhecido em despacho decisório,
quando o credito pleiteado revela-se indevido após auditoria fiscal em processo
formalizado para sua verificação, uma vez que a procedência do auto de infração para
cobrança das glosas dos créditos vincula o resultado do processo de declaração de
compensação/ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Direito crédito não reconhecido" (Processo no 16682.900631/2012-81; Acórdão no
3201-002.758; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/04/2017)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13976.000022/00-31; Acórdão no
3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de
27/04/2016)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.
Recurso provido." (Processo no 14033.000227/2007-67; Acórdão no 3402-003.120;
Relator Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; sessão de 23/06/2016)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
Fl. 197
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727730/2020-09
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.” (Processo no 14033.000245/2007-49; Acórdão no 3201-005.420; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 22/05/2019)
Ora, se a compensação/ressarcimento vincula-se ao decidido no processo cujo
objeto é o do lançamento, de igual modo é a multa isolada aplicada.
Ocorre que, o § 18 do art. 74 da Lei 9430/1996 assim dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional."
Portanto, a multa aplicada no caso concreto deve ter sua exigibilidade suspensa, a
teor do expresso dispositivo legal mencionado considerando que o processo administrativo no
10120.724746/2019-18 ainda não foi julgado definitivamente.
Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema
736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora
da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação
Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio
Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho
no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme consta
Fl. 198
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727730/2020-09
em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020,
divulgado em 04/12/2020).
Assim, por não ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939 não há como aplicar, nesta fase processual, o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, seja pela constitucionalidade da multa, seja por sua inconstitucionalidade.
Acrescento que em relação aos argumentos de índole constitucional tecidos pela
Recorrente (violação ao direito de petição, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, bem como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé
administrativa), tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.
Por fim entendo prudente consignar a observação feita pela decisão recorrida, a
qual fora feita nos moldes a seguir:
“Por oportuno, note-se que o §18 da art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, prevê a suspensão
da exigibilidade da multa isolada, ainda que não impugnada essa exigência, por efeito
exclusivo da apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação no processo de ressarcimento.”
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na
Dipro/Cojul, em conformidade com o disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, até o
julgamento definitivo do processo vinculado relativo à compensação (processo administrativo no
10120.724746/2019-18), quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal
processo, sem prejuízo da observância, a qualquer tempo, do que vier a ser decidido
definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 796.939, ressaltando-se que, caso a decisão administrativa definitiva a ser proferida no
processo da compensação, mantendo toda ou parte da não homologação da compensação,
ocorrer anteriormente à decisão definitiva do STF, a suspensão deverá ser mantida até o trânsito
em julgado do referido RE.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 199
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0723.13448.1VQX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 06/06/2023 16:34:50 por Helcio Lafeta Reis.

Documento assinado digitalmente em 06/06/2023 16:34:50 por HELCIO LAFETA REIS.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 11/07/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP11.0723.13448.1VQX

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
1B921D5AC8011E2AE7BDF61D0D0DD77D7CFCACE9EA2BEEB923C4AFA9BAA17EE2
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10120.727730/2020-09. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.